Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. VÍCIO SANADO.

1. Cuidando de responsabilidade civil extracontratual (ato ilícito absoluto), os juros de mora na reparação do dano moral puro, ou seja, sem implicações patrimoniais, tem incidência a contar da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.